Tribunal: CARF
Processo: 13888.720028/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
AGROINDÚSTRIA. DETERMINAÇÃO DA BASE-DE-CÁLCULO. RECEITA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIVERSA DAS ATIVIDADES RURAIS E INDUSTRIAIS.
A receita obtida com o exercício de atividade econômica diversa das atividades rural ou industrial, como aquela decorrente da revenda de mercadorias, integra a base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente sobre a receita bruta), exceto no caso das operações relativas à prestação de serviços a terceiros
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
No cômputo da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta do produtor rural pessoa jurídica devem ser excluídas as devoluções de vendas anteriores.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de 75%, sobre o valor da contribuição apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o tributo não pago espontaneamente pelo contribuinte

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720028/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.858 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
SÃO FERNANDO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA - MASSA FALIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
AGROINDÚSTRIA.
DETERMINAÇÃO
DA
BASE-DE-CÁLCULO.
RECEITA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIVERSA
DAS ATIVIDADES RURAIS E INDUSTRIAIS.
A receita obtida com o exercício de atividade econômica diversa das atividades
rural ou industrial, como aquela decorrente da revenda de mercadorias, integra
a base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente
sobre a receita bruta), exceto no caso das operações relativas à prestação de
serviços a terceiros
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. RECEITAS DECORRENTES
DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS
POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA
INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o
759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.
CONTRIBUIÇÕES
AO
SENAR.
NATUREZA
JURÍDICA.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes
da exportação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720028/2018-16
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros
(trading companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
No cômputo da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a
receita bruta do produtor rural pessoa jurídica devem ser excluídas as
devoluções de vendas anteriores.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, sobre o valor da contribuição apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o tributo não pago
espontaneamente pelo contribuinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário interposto, determinando as seguintes exclusões de base de cálculo: (i)
decorrente da devolução de mercadorias, R$ 3.919.051,49, na competência dezembro de 2013; e
(ii) tocante a vendas com o fim específico de exportação: R$ 2.591.529,20 (Nenaçucar); R$
23.027.908,66 (Canex); R$ 18.977.692,05 (Czarnikow); R$ 2.487.849,66 (Louis Dreyfus) e R$
734.484,78 (outros). Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que não acompanhou o
relator quanto à exclusão referente à devolução de mercadorias.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 2.438) em face da decisão da 12a Turma da
DRJ/POR, consubstanciada no Acórdão no 14-89.952 (p. 2.365), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
I. Lançamento fiscal – fundamentos.
Trata-se de processo administrativo fiscal cujos objetos são os lançamentos para
constituição de créditos tributários (contribuições sociais, período de janeiro a dezembro
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

de 2013), sob os seguintes fundamentos jurídicos, nas respectivas modalidades, e
correspondentes fatos geradores e bases de cálculo:
1) Comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física não
oferecida à tributação – fundamento legal: Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 25, I, § 3°,
10 e 11 e art. 30, X e XII e alterações posteriores; Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 9o, V-A; art. 200, § 4°, 5°, 7°, III
e 9°, art. 216, IV e alterações posteriores.
2) GILRAT de comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física
não oferecida à tributação – fundamentação legal: Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 25,
II, § 3°, 10 e 11; art. 30, X e XII e alterações posteriores; Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 9°, VII; art. 200, § 4o,
5o, e 7o, III, 9o, art. 216, IV e alterações posteriores.
3) Comercialização da produção rural própria da agroindústria não oferecida à
tributação – fundamentação legal: Lei n° 8.212 de 24.07.91, art. 22-A, I e alterações
posteriores; Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06.05.99, art. 201-A, I, § 1° e alterações posteriores.
4) GILRAT de comercialização da produção rural própria de agroindústria não
oferecida à tributação – fundamentação legal: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22-A, II e
alterações posteriores; Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 201-A, II e alterações posteriores.
5) SENAR sobre a comercialização da produção rural – produtor rural pessoa
física – contribuições devidas – fundamento legal: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 25-
A, art. 30, IV, X, e alterações posteriores; Lei n° 8.315, de 23.12.91; Lei n° 8.870, de
15.04.94, art. 25-A e alterações posteriores; Lei n° 9.528, de 10.12.97, art. 6° e 13, e
alterações posteriores; Lei n° 10.256, de 09.07.2001, artigos 1° e 3°; Decreto n° 566, de
10.06.92, art. 11, II, § 2°, 3°, 5° e 6° e art. 14 e alterações posteriores; Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 200, § 4°,
5° e 7°, artigos 200-A, 200-B e 201-C, caput e § 3°, art. 216, III, IV, VI, § 5° e
alterações posteriores; MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n° 5.256, de
27.10.2004, art. 18, I.
6) SENAR sobre a comercialização da produção rural – produtor rural pessoa
jurídica inclusive agroindústria – contribuições devidas – fundamento legal: Lei n°
8.212, de 24.07.91, art. 22-A, §5° e alterações posteriores; Lei n° 8.870, de 15.04.94,
art. 25, §1°, art. 25-A e alterações posteriores; Lei n° 10.256, de 09.07.2001, artigos 1° e
2°; Decreto n° 1.197, de 14.07.94, art. 25, § 1°, 4° e 5°; Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 201, § 15 e 16, artigos
201-A, 201-B e 201-C e alterações posteriores; MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3°;
Decreto n° 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
Consta, em síntese, do respectivo Relatório Fiscal (fls. 2.112/2.125):
1) A auditoria-fiscal iniciou-se em 15/03/2017, com a ciência eletrônica do respectivo
Termo de Início de Procedimento Fiscal, expedido para o domicílio tributário eletrônico
do Contribuinte.
2) São assim informados resumidamente os Autos de Infrações lavrados:
3. Foram constituídos três Autos de Infração, assim discriminados:
3.1. Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador:
Fatos geradores são as vendas de produção rural própria de Agroindústria e a
compra da produção rural de produtor rural pessoa física denominada como sub-
rogação. Crédito tributário: R$ 16.880.782,17 (consolidado em 09/01/2018).
3.2. Auto de Infração – Contribuição para outras entidades e fundos (SENAR): Fatos
geradores descritos no subitem anterior. Crédito tributário: R$ 1.621.982,21
(consolidado em 09/01/2018).
3.3. Auto de Infração - Contribuição para outras entidades e fundos (SENAR): Fatos
geradores são as vendas de produção rural de Agroindústria com finalidade de
exportação direta (sem intermediários). Crédito tributário: R$ 665.536,81
(consolidado em 09/01/2018).
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

3) O enquadramento fiscal, dados cadastrais e atividades por estabelecimento são assim
informados:
6. A empresa continua com o mesmo objetivo social, tendo como Fundo da
Previdência e Assistência Social - FPAS os códigos 833 e 604 (código que identifica
a atividade econômica que a empresa exerce). Em consulta às GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social do ano de 2013, foi
constatado que a fiscalizada tinha entre seus colaboradores, 2690 empregados em
janeiro de 2013 e 2668 empregados no final do mesmo ano.
7. O movimento operacional ocorreu exclusivamente na filial 0002, situada no
município de Dourados, cadastro anexo ao processo, nominada como “USINA SÃO
FERNANDO”, cuja atividade principal é a fabricação de álcool e açúcar, e cultivo
de cana de açúcar. A produção é realizada com matéria-prima de produção própria e
adquirida de terceiros. Sua produção é vendida no mercado interno e para
exportação. O contribuinte elegeu perante o Fisco Federal como sua Matriz o CNPJ
0004, situado em Piracicaba.
8. Assim a empresa é identificada pela legislação previdenciária como Agroindústria
que é a pessoa jurídica cuja atividade econômica é a industrialização de produção
rural própria ou de produção própria e adquirida de terceiros.
4) O Contribuinte presentemente se encontra em regime falimentar, que é assim
relatado:
IV – DA FALÊNCIA
9. O sujeito passivo ingressou com pedido de Recuperação Judicial em 12/04/2013,
pedido deferido em 13/04/2013, transformada em Falência em 08/06/2017,
conforme sentença judicial nos autos no. 0802789-69.2013.8.12.0002, anexada ao
presente processo. Na sentença são mantidas provisoriamente as atividades da falida
com administração judicial.
9.1. Na decretação de Falência o juízo manteve como administrador judicial
Vinícius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda., CNPJ: 01.088.089/0001-52.
5) Consta que o Contribuinte patrocinou ação judicial relativa à contribuição
previdenciária por sub-rogação, incidente sobre a receita bruta na comercialização de
produção rural, sem, entretanto, ter obtido sucesso:
16.1. Resposta protocolada eletronicamente em 30/11/2017, afirmando que houve a
decretação da falência em 08/06/2017, anexa cópia da decisão judicial (autos
0802789-69.2013.8.12.0002). Anteriormente foi deferido o processamento da
recuperação judicial em 13/04/2013. Declara ainda que impetrou MANDADO DE
SEGURANÇA no. 0004148-22.2010.4.03.6002, em trâmite perante a 1a Vara
Federal de Dourados/MS, com a finalidade de desobrigar o intimado ao
recolhimento da contribuição previdenciária por sub-rogação, incidente sobre a
receita bruta na comercialização de produção rural, entretanto a ordem foi denegada,
recurso também negado pelo TRF da 3a Região, sobrestados recursos extraordinário
e especial, aguardando o julgamento do RE 718.874-RG.
6) Quanto ao critério de apropriação dos valores declarados em GFIP em face dos
valores lançados, informa que:
(...). Do confronto das GFIP entregues e das intimações geradas, verificamos que
apenas para as competências 11 e 12/2013 foram geradas cobranças no FPAS 744,
ou seja, com contribuições geradas a partir de informações de comercialização rural
declaradas em GFIP (604 ou 833), portanto para todas as demais competências (01 a
10/2013) não há cobrança sobre comercialização rural (PF e PJ). Para elucidação
anexamos as planilhas “GFIP COBRANÇA” e “TODAS GFIPS ENTREGUES”.
22.6. Assim no lançamento fiscal não consideramos qualquer declaração em GFIP
feita a partir de 27/10/2014, por não ser possível a cobrança desses valores, dessa
maneira somente haverá campo de comercialização para ser abatido do lançamento
das competências 11 e 12/2013, para as demais competências lançadas os campos
comercialização PF e PJ estão zerados. As GFIP consideradas são:
(...).
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

7) Os valores lançados, relativos às operações realizadas diretamente pela pessoa
jurídica, encontram-se demonstrados em planilhas que acompanham o Relatório Fiscal:
“NF SAÍDA TODAS”, “VENDAS MERCADO INTERNO”, “DEVOLUÇÕES
VENDAS”, “VENDAS EXPORTAÇÃO INDIRETA”, “VENDAS EXPORTAÇÃO
DIRETA”, “NFE RB” e “LANÇAMENTO”.
8) Quanto às devoluções, consta que:
23.3. As devoluções de venda foram considerados os valores constantes em notas
fiscais eletrônicas e no SPED fiscal, também foram consideradas as alegações do
sujeito passivo em atendimento aos TIF no 02 e 04, em especial para a competência
07/2013, para as demais competências onde houve devoluções e os valores
considerados são maiores que o requerido pelo sujeito passivo para consideração.
Anexados documentos do sujeito passivo e sua planilha que identifica as
devoluções, principalmente da competência 07/2013 que não está na planilha da
fiscalização denominada DEVOLUÇÕES VENDA.
9) Quanto à comercialização de mercadorias destinadas à exportação, são prestadas as
seguintes informações, quanto aos critérios de apropriação dos respectivos valores:
23.2. Nessa infração a receita bruta das vendas ao mercado interno foi somada com a
receita bruta das vendas com exportação indireta, subtraídos os valores declarados em
GFIP (houve apenas para os meses 11 e 12/2013 – GFIP COBRADAS) e as devoluções
de venda.
(...).
23.4. Quanto ao lançamento dos valores de Receita Bruta das vendas ao mercado
externo através de intermediário (exportação indireta) é porque essa operação
mercantil é considerada como venda ao mercado interno, assim temos na Instrução
Normativa no 971/2009:
(...).
23.4.1. Nesse contexto, pode-se visualizar a ocorrência de duas operações distintas,
sendo a primeira correspondente à comercialização da produção com a trading
company (operação realizada entre empresas sediadas em território nacional),
enquanto a segunda operação seria representada pela exportação, que no presente
caso seria efetivada pela empresa adquirente, restando induvidoso que não houve a
comercialização da produção diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
Na planilha anexa “VENDAS EXP INDIRETA” há a identificação do intermediário
constituído formalmente no Brasil.
10) Os valores lançados, relativos às operações da produção rural adquirida de pessoas
físicas encontram-se demonstrados nas planilhas que também acompanham o Relatório
Fiscal e que são assim identificadas: “ENTRADAS PF”, “COMPRAS PF RURAL” e
“LANÇAMENTO COMPRAS PF RURAL”.
11) Quanto à contribuição para o SENAR, são informados os fundamentos e
circunstâncias em que se deu o lançamento fiscal:
25.1. A partir da escrituração contábil, SPED fiscal, das notas fiscais eletrônicas de
saída (também extraídas ambiente SPED), GFIP e informações prestadas pelo
sujeito passivo, foi apurado que as contribuições ao SENAR não foram declaradas e
arrecadadas sobre a Receita Bruta de exportação direta. Essa infração foi registrada
para o lançamento exclusivo das contribuições ao SENAR incidentes sobre a
Receita Bruta de Exportação Direta de produção rural.
25.2. Na planilha anexa “VENDAS EXPORTAÇÃO DIRETA” (descrita no subitem
23.1) estão identificadas as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo
referentes a essa operação (exportação direta). A identificação ocorreu pelos códigos
CFOP utilizados, 7101 e 7501, que especificam as vendas para exportação direta.
25.3. O lançamento foi efetivado porque é devida a contribuição ao SENAR na
comercialização da produção rural com o mercado externo, não lhe sendo aplicável a
imunidade prevista no artigo 149 da Constituição Federal de 1988, tal imunidade
não abrange as contribuições destinadas a outras entidades, por possuir natureza
jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

26. A contribuição de Terceiros, devida ao SENAR é acessória à Contribuição
Previdenciária e, por isso, segue a mesma sorte da principal. Para os fatos geradores
relatados nos itens 23 e 24, a contribuição ao SENAR foi calculada como reflexa das
contribuições previdenciárias (incidente sobre a mesma base de cálculo), para os
fatos geradores descritos no item 25, foram lançadas exclusivamente as
contribuições ao SENAR, incidentes sobre a Receita Bruta de Exportação Direta.
12) Finalmente, esclarece, quanto à multa aplicada aos créditos lançados:
28. Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75% sobre as contribuições
exigidas neste lançamento, nos termos do art. 44, I, da Lei 9.430/1996. A
fundamentação legal da multa aplicada e dos juros está disposta nos anexos aos
Autos, “Demonstrativos de Multa e juros de Mora – Enquadramento Legal”.
II. Impugnação – fundamentos.
O Contribuinte apresentou sua Impugnação (fls. 2.136/2.158), com a qual, em síntese:
1) Protesta pela sua tempestividade.
2) Argumenta que a base-de-cálculo considerada seria “equivocada”, em razão de não
terem sido consideradas as devoluções que informa:
a) Canex Exportação Ltda – dezembro de 2013 (montante de R$ 4.104.175,76,
conforme relatório que informa encontra-se em anexo).
b) Não teriam sido “abatidas” retenções de contribuições previdenciárias de pessoas
físicas, que teriam sido recolhidas pelo Contribuinte (montante de R$ 220.432,22,
conforme GPS que informa encontrarem-se anexas).
c) Inclusão na base-de-cálculo de “inúmeras” vendas de mercadorias com o fim
específico de exportação (montantes: R$ 2.591.529,20 – Nenaçucar; R$
23.027.908,66 – Canex; R$ 18.977.692,05 – Czarnikow; R$ 2.487.849,66 – Louis
Dreyfus e R$ 734.484,78 – outros).
d) Mercadorias adquiridas de terceiros para exportação (óleo de soja, R$
8.910.575,01, Amaggi International; soja, Cargill, R$ 3.049.260,48).
e) Colhedoras de cana (três colhedoras, montante de R$ 659.250,00).
f) Vendas (exportação) de açúcar com incidência de contribuição para o SENAR
(montante de R$ 105.692.131,59).
g) “Outros itens” (montante de R$ 5.865.284,74), conforme quadro que reproduz:

3) Argui, também, a incidência de contribuições sobre “receitas financeiras, o ICMS-
ST, os descontos incondicionais, as bonificações, dentre outros”.
4) Transcreve julgado do STJ que concluiria pela exclusão do ICMS da base-de-cálculo
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
5) Conclui, a respeito:
Destarte, devem ser, desde logo, excluídos da base de cálculo os valores relativos à:
a) transferência de crédito de ICMS; b) de venda do ativo imobilizado da empresa;
c) de devolução de mercadoria; d) de venda de sucata; e) de venda de óleo diesel;
uma vez não se referem à comercialização própria da Impugnante.
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

6) Questiona, também, a incidência de contribuições previdenciárias sobre “as receitas
decorrentes da exportação”. Ressalva as disposições constitucionais do artigo 149;
impugna as disposições da Instrução Normativa RFB no 971/2009 (artigo 170 e §§) e
transcreve decisão do CARF; sustenta que a mesma imunidade se aplica à contribuição
para o SENAR.
7) Ainda quanto à mesma questão enumera precedentes legislativos que adotariam a
mesma diretriz, quanto às exportações diretas ou através de terceiros (por exemplo,
empresas comerciais exportadoras). Menciona e transcreve a “Solução de Consulta no
66 de 29/08/2013”. Refere-se ao julgado RE no 627.815 do STF, que abonaria seu
entendimento, a dar entendimento abrangente às operações comerciais de exportação,
para concluir (destaques no original):
Resumindo: toda e qualquer receita (direta ou indireta) decorrente da exportação
está albergada pelas regras da imunidade tributária prevista no artigo 149, § 2o, I, da
CF.
8) Ressalva a possibilidade de redução da multa de ofício, por força do princípio da
vedação ao confisco, o que estaria corroborado por orientações decorrentes de julgados
do STF, que transcreve.
9) Formula seus pedidos:
a) A declaração da nulidade do lançamento, em face do princípio da legalidade e da
Súmula 473 do STF.
b) Alternativamente, a retificação da base-de-cálculo, para dedução dos valores
indevidamente incluídos, com a cobrança reduzida da multa para o remanescente.
Os demonstrativos dos valores que teriam sido “equivocadamente” incluídos constituem
anexos da Impugnação (fls. 2.159/2.200).
III. Demais trâmites processuais.
Consta petição complementar, protestando pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (fls. 2.303/2.304).
Posteriormente, foram, ainda, juntados os seguintes documentos aos autos:
1) Ofício no 302/2017 – JC do Juízo da 5a Vara Cível de Dourados/MS, noticiando a
convolação em falência do processo de recuperação judicial, então em trâmite (fls.
2.214/2.229).
2) Ofício no 392/2017 – JC do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Dourados/MS,
relativo à decisão judicial quanto à inclusão do Contribuinte no “PERT” (Medida
Provisória no 783/2017) – (fls. 2.231/2.272).
Submetido a julgamento por esta mesma Turma da DRJ/RPO, sob a mesma relatoria,
deu-se a conversão do julgamento em diligência, sendo, então, proferida a Resolução no
14-4.689, de 21/06/2018 (fls. 2.273/2.281), que, em síntese:
1) Quanto à determinação das bases-de-cálculo, foram requeridos os seguintes
esclarecimentos:
1. Quanto às operações de exportação, e tendo em vista as disposições do artigo 170
e §§ da Instrução Normativa RFB 971/2009, é necessário confirmar, em relação a
cada um dos adquirentes das mercadorias destinadas ao exterior, incluídos nos
lançamentos fiscais, a precisa ocorrência do atendimento da condição legal de
imunidade: “quando a produção é comercializada diretamente com adquirente
domiciliado no exterior”.
2. Quanto às demais operações, é necessário verificar e confirmar: (a) a eventual
inserção daquelas que não se enquadrem nas disposições da Instrução Normativa
RFB no 971/2009, quanto ao conceito de fato gerador (artigo 166); (b) o atendimento
dos critérios de determinação das bases-de-cálculo (artigo 171).
2) Quanto à eventual adesão ao Pert:
Considerando o deferimento judicial do pedido do Contribuinte de ingresso no
PERT (Ofício no 392/2017 – JC, expedido pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca
de Dourados/MS – fl. 2.231); e considerando as transcritas disposições dos artigos
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

5o e 6o da Lei no 13.496/2017 é necessário que o órgão local da Administração
Tributária, pelo qual tramita o processo, verifique e informe (a) o eventual
cumprimento do pré-requisito legal e prévia e formal adesão ao PERT; ou, caso
contrário, (b) o estágio em que se encontra o cumprimento das respectivas
formalidades legais necessárias à formalização do pedido de ingresso no PERT e do
cumprimento dos respectivos pré-requisitos.
Intimado para prestar esclarecimentos, o Contribuinte informou (fls. 2.290/2.291 –
destaques no original):
O programa especial criado para regularização desses tributos não é o PERT, e sim o
PRR, instituído pela Lei n. 13.606/2018, cujo prazo de adesão foi prorrogado até
30.10.2018.
Destaque-se o § 1o do artigo 1° do referido diploma legal:
(...).
Evidente, assim, que a adesão ao PERT promovida em 13.09.2017 não contemplou
os débitos discutidos nestes autos.
Em decorrência, não houve desistência da impugnação de fls. 2136 e seguintes.
Em seguida, foi expedida Informação Fiscal (fls. 2.336/2.342), acompanhada de
demonstrativos e cópias de documentos (fls. 2.315/2.335). Consta da aludida
Informação Fiscal, em síntese:
1) Quanto à definição da base-de-cálculo, estabelece as seguintes premissas:
5. Em relação à Receita Bruta, a fiscalização considerou, conforme interpretação
legal, que toda a receita integrará a base de cálculo da contribuição social
previdenciária substitutiva (incidente sobre a receita bruta), exceto quanto às
operações praticadas pela consulente relativas à prestação de serviços a terceiros, as
quais não estão incluídas na substituição.
5.1. A receita obtida com o exercício de atividade econômica diversa das atividades
rural ou industrial do sujeito passivo, quando se está diante de uma agroindústria,
integra a base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente
sobre a receita bruta), exceto no caso das operações praticadas pela consulente
relativas à prestação de serviços a terceiros;
5.2. A receita obtida com o exercício de atividade econômica diversa das atividades
rural ou industrial, como aquela decorrente da revenda de mercadorias, integra a
base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente sobre a
receita bruta);
5.3. Portanto, excetuando as receitas provenientes de prestação de serviços a
terceiros, a Receita Bruta do sujeito passivo, na interpretação da fiscalização,
engloba inclusive as receitas decorrentes da venda de seus subprodutos,
mercadorias, sucatas e insumos, inclusive revenda, contextualizadas como outras
atividades econômicas autônomas exercidas no mesmo ou em estabelecimento
distinto, hipótese em que há também incidência sobre o valor das receitas delas
decorrentes.
2) Quanto às operações com a empresa Canex Exportação Ltda, informa e ressalva
(destaques no original):
6.1. Canex Exportação Ltda – dezembro de 2013 (montante de R$ 4.104.175,76,
conforme relatório que informa encontra-se anexo).
6.1.1. Às fls. 2.159 a 2.161, o sujeito passivo anexa planilha com a discriminação de
notas fiscais de devolução de vendas da empresa CANEX, notas fiscais emitidas em
dezembro de 2013, perfazendo um total de R$ 4.104.175,76;
6.1.2. A fiscalização em diligência, conforme planilha “DEVOLUÇÃO VENDAS
CANEX – ESPORTAÇÃO INDIRETA”, juntada às fls. 2.315 a 2.318, constata que
o valor correto é de R$ 3.919.051,49;
6.1.3. A diferença de R$ 185.124,27 deve-se as notas fiscais n o. 760 (R$
27.870,51), 2.182 (R$ 47.632,76), 2.186 (R$ 63.652,85) e 2.187 (R$ 45.968,15).
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

A planilha elaborada pela fiscalização em diligência (fls. 2.315 a 2.318) decorrente
dos documentos em notas fiscais eletrônicas não contempla as notas 2.182, 2.186 e
2.187 porque não foram encontradas, a nota fiscal 760 foi encontrada, mas não está
na planilha porque já foi deduzida da base de cálculo, conforme demonstrado nas
planilhas anexadas como arquivo não paginável às fls. 2.086 (VENDAS
MERCADO INTERNO), planilhas “Devolução de Vendas” e “Lançamento”;
6.1.4. Portanto o valor correto não considerado na dedução de Receita Bruta para o
mês de dezembro foi de R$ 3.919.051,49;
6.1.5. Entretanto, conforme narrativa dos itens 4 e 5 acima, a Receita Bruta deve ser
considerada integralmente sem qualquer dedução como devolução, abatimento,
desconto incondicional entre outros. Consequentemente esse é o entendimento
explanado nesta diligência fiscal. Portanto o entendimento é que o valor de R$
3.919.051,49 é efetivamente de dedução (vendas canceladas), mas a base de cálculo
definida na legislação, como explicitado antes e no Auto de Infração (legislação), na
sua literalidade, não permite qualquer dedução, não procedendo a solicitação do
sujeito passivo. Ressaltamos que a legislação que fundamenta o fato gerador,
inclusive a base de cálculo, é diferente da de outros tributos.
3) Quanto ao abatimento das retenções de contribuições previdenciárias de pessoas
físicas (destaques no original):
6.2. Não teriam sido “abatidas” retenções de contribuições previdenciárias de
pessoas físicas, que teriam sido recolhidas pelo Contribuinte (montante de R$
220.432,22, conforme GPS que informa encontrarem-se anexas).
6.2.1. As guias mencionadas estão anexadas às fls. 2.319 a 2.325, referem-se às
competências 03 a 07/2013 para o estabelecimento 05.894.060/0002-08;
6.2.2. Às fls. 2.326 está anexada a tela do sistema de cobrança da Receita Federal
que discrimina os valores declarados em GFIP abatidos dos valores recolhidos em
GPS para o estabelecimento das guias apresentadas (05.894.060/0002-08);
6.2.3. Às fls. 2.327, está anexada a tela do sistema de arrecadação da Receita Federal
que discrimina os valores totais por competência recolhidos em GPS;
6.2.4. Às fls. 2.328 a 2.332, estão anexadas as telas do sistema de arrecadação da
Receita Federal com as guias recolhidas por competência, individualizando os
recolhimentos por competência;
6.2.5. Da análise dos documentos mencionados neste subitem 6.2.1 (GPS),
concluímos que não procede a reivindicação do sujeito passivo, pois os
recolhimentos citados já estão abatidos das cobranças realizadas (subitem 6.2.2),
conforme discriminado nos documentos citados nos subitens 6.2.3 e 6.2.4. Deve-se
ressaltar que a cobrança identificada na tela de fls. 2.326 está sendo cobrada em
outro documento de débito que não são esses Autos de Infração cujo lançamento é
por diferenças de fatos geradores não declarados em GFIP, enquanto as GPS citadas
foram abatidas de fatos geradores declarados em GFIP com recolhimentos a menor
que o devido.
4) Quanto à inclusão nas bases-de-cálculo de vendas com fim específico de exportação
(destaques no original):
6.3. Inclusão na base-de-cálculo de “inúmeras” vendas de mercadorias com o fim
específico de exportação (montantes: R$ 2.591.529,20 – Nenaçucar; R$
23.027.908,66 – Canex; R$ 18.977.692,05 – Czarnikow; R$ 2.487.849,66 – Louis
Dreyfus e R$ 734.484,78 – outros).
6.3.1. Conforme planilhas anexadas às fls. 2.086 como arquivo não paginável,
planilhas nominadas “vendas exp indireta” e “lançamento”, os valores foram
apurados considerando que a exportação foi realizada utilizando um intermediário, e
essa venda não é considerada pela legislação como exportação, assim temos na
Instrução Normativa RFB no. 971/2009:
(...).
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

6.3.2. Como relatado nos Autos de Infração, essas exportações foram intermediadas
por empresas constituídas no Brasil, portanto deve ser considerado como Receita
proveniente do mercado interno e não de exportação;
6.3.3. Nos documentos apresentados o sujeito passivo não comprova fato diferente
do afirmado anteriormente;
6.3.4. Portanto no entender da fiscalização não procede a alegação do sujeito
passivo.
5) Quanto a mercadorias adquiridas de terceiros, para exportação (destaques no
original):
6.4. Mercadorias adquiridas de terceiros para exportação (óleo de soja, R$
8.910.575,01, Amaggi Internacional; soja, Cargill, R 3.049.260,48).
6.4.1. Essas mercadorias foram tributadas exclusivamente para o levantamento do
SENAR, conforme planilhas anexadas às fls. 2.086 como arquivo não paginável,
planilha nominada “vendas exp direta”, nessa planilha há a discriminação das notas
fiscais e referem-se a vendas de mercadorias para exportação;
6.4.2. Amaggi Internacional – NF 43.181 – 16/10/2013 – exportação – óleo de soja
bruto – R$ 8.910.575,01
Cargill – NF 36.106 – 08/05/2013 – exportação – soja em grãos – R$ 1.355.357,64
Cargill – NF 36.107 – 08/05/2013 – exportação – soja em grãos – R$ 1.693.902,84
R$ 3.049.260,48
6.4.3. Os valores discriminados na planilha citada estão lançados no Auto de
Infração de fls. 2.104 a 2.111, exclusivamente cobrando à contribuição ao SENAR;
6.4.4. Essa cobrança está de acordo com o § 3o do artigo 170 da IN RFB no 971/2009
e como relatado no item 5, ainda que se refira a revenda, há a incidência tributária,
pois essa venda é considerada Receita Bruta para a tributação previdenciária;
6.4.5. Portanto não procede a alegação do sujeito passivo quanto a não incidência.
6) Quanto à aquisição de colhedoras de cana (destaques no original):
6.5. Aquisição de colhedoras de cana (três colhedoras, montante de R$ 659.250,00).
6.5.1. No documento que o sujeito passivo junta às fls. 2.199 a 2.200, verifica-se que
essas vendas estão enquadradas como venda de ativo, CFOP (Código Fiscal de
Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de
Serviços) n o. 7551, vendas de bens do ativo imobilizado. Tratam-se de vendas de
três colhedoras no valor de R$ 219.750,00 cada, notas fiscais emitidas em
28/06/2013, notas fiscais n o. 38.2656, 38.257 e 38.258;
6.5.2. De acordo com as planilhas anexadas às fls. 2.086 como arquivo não
paginável, planilhas que discriminam os documentos fiscais, os valores e o que foi
tributado, e serviram de base para o lançamento, em nenhuma das planilhas há o
lançamento desses valores. Na planilha “Vendas Mercado Interno”, entre os CFOP
lançados, não há nenhuma venda no CFOP 7551, portanto os valores pleiteados pelo
sujeito passivo não foram sequer lançados nos Autos de Infração. As notas fiscais
discriminadas no documento apresentado não foram lançadas nos Autos de Infração
como Receita Bruta;
6.5.3. Consequentemente não procede o pleito do sujeito passivo quanto a essa
alegação.
7) Quanto à incidência de contribuição para o SENAR sobre exportação de açúcar
(destaques no original):
6.6. Vendas (exportação) de açúcar com incidência de contribuição para o SENAR
(montante de R$ 105.692.131,59).
6.6.1. Os valores de exportação de açúcar discriminados na planilha anexadas às fls.
2.086 como arquivo não paginável, planilha nominada “vendas exp direta”, nessa
planilha há a discriminação das notas fiscais e referem-se a vendas de mercadorias
para exportação Essas mercadorias foram tributadas exclusivamente para o
levantamento do SENAR;
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

6.6.2. Essa tributação ocorre na forma do § 3o do artigo 170 da IN RFB no.
971/2009, tendo em vista que a imunidade da Receita Bruta de exportação em
relação às contribuições previdenciárias não é estendida às contribuições ao
SENAR;
6.6.3. Portanto o lançamento das contribuições ao SENAR sobre a Receita Bruta de
Exportação deve ser mantido, na forma apurada no Auto de Infração disposto às
fls.2.104 a 2.111.
8) Quanto aos “Outros itens” (planilha de fls. 2.277 – destaques no original):
6.7. “Outros itens” (montante de R$ 5.865.284,74), conforme quadro de fls. 2.277.
6.7.1. Na planilha anexada às fls. 2.086 como arquivo não paginável, planilha
nominada “vendas mercado interno”, estão discriminadas as notas fiscais que estão
totalizadas na planilha “Lançamento” e referem-se às vendas de mercadorias para o
mercado interno e são as bases de cálculo para o lançamento nos Autos de Infração
de fls. 2.089 a 2.111;
6.7.2. Para esse item de alegação, o sujeito passivo não junta documentos para
identificar os valores e apresenta o quadro com os valores totalizados por
competência;
6.7.3. Na planilha “vendas mercado interno”, de onde foram extraídos os valores de
base de cálculo do lançamento, existem vendas de sucata, produtos de terceiros, óleo
diesel e venda de imobilizado, portanto vendas (Receita Bruta) lançadas nos Autos
de Infração;
6.7.4. SUCATAS - Da planilha “vendas mercado interno” foram extraídos os dados
de vendas exclusivamente de sucatas e confeccionada a planilha “Vendas mercado
interno – Sucatas”, anexada às fls. 2.333 a 2.334;
6.7.4.1. Nessa planilha estão discriminados os valores em Nota Fiscal eletrônica da
venda de sucatas lançados nos Autos de Infração. Em comparação à planilha
apresentada pelo sujeito passivo, reproduzida às fls. 2.277, “Outros itens”, coluna
“SUCATA”, verifica-se que há diferença de valores para as competências 01, 02 e
04/2013, assim identificados:
Lançamento
planilha
Sujeito Passivo
01/2013
R$ 1.539,00
R$ 12.891,60
02/2013
R$ 7.950,80
R$ 11.825,80
04/2013
R$ 18.334,00
R$ 18.186,00
6.7.4.2. Como já relatado anteriormente no item 5, a fiscalização entende que a
venda de sucatas é base de cálculo para as contribuições lançadas, portanto deve ser
mantido o lançamento no entender da fiscalização;
6.7.5. TRANSF. CRÉDITO ICMS – Em auditoria nas planilhas (fls. 2.086 como
arquivo não paginável) que serviram de base para o lançamento, verificamos que
não foi lançado esse valor de R$ 1.000.000,00, o único valor lançado de R$
1.000.000.00 é de venda de ativo imobilizado, Aeronave Baron G58, nota fiscal
35.094, de 26/03/2013. Portanto esse valor pleiteado pelo sujeito passivo, descrito
na planilha reproduzida às fls. 2277, coluna “Transf. Crédito ICMS”, sequer foi
lançado nos Autos de Infração, consequentemente não procede o pedido referente a
esse valor;
6.7.6. VENDA PROD TERCEIROS – Na planilha reproduzida (fls. 2.277), não há
discriminação das notas fiscais que se referem aos valores requeridos como
indevidos no lançamento para as competências 01 e 02/2013, ainda assim, como já
mencionado no subitem 6.4 e item 5, revenda de mercadorias adquirida de terceiros
não exclui da base de cálculo das contribuições, ou seja, há incidência tributária,
pois essa venda é considerada Receita Bruta para a tributação previdenciária.
Portanto não procede o requerido pelo sujeito passivo sobre esses valores;
6.7.7. ÓLEO DIESEL - Da planilha “vendas mercado interno”, foram extraídos os
dados de vendas exclusivamente de óleo diesel (diesel combustível) e confeccionada
a planilha “Vendas mercado interno – Óleo Diesel”, anexada às fls. 2.333 a 2.335;
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

6.7.7.1. Nessa planilha estão discriminados os valores em Nota Fiscal eletrônica da
venda de óleo diesel lançados nos Autos de Infração. Em comparação à planilha
apresentada pelo sujeito passivo, reproduzida às fls. 2.277, “Outros itens”, coluna
“ÓLEO DIESEL”, verifica-se que não há diferença de valores para as competências
descritas, perfazendo um total de R$ 2.308.956,85;
6.7.7.2. Como já mencionado no item 5, essas vendas devem ser consideradas como
componentes da Receita Bruta porque são enquadradas no enquadramento legal.
Assim, a fiscalização entende que a venda de óleo diesel é base de cálculo para as
contribuições lançadas, portanto deve ser mantido o lançamento sobre essas vendas;
6.7.8. VENDA IMOBILIÁRIO TERCEIRO - Na planilha reproduzida (fls. 2.277)
não há discriminação das notas fiscais que se referem aos valores requeridos como
indevidos no lançamento para as competências 04, 09 a 11/2013;
6.7.8.1. Em auditoria nas planilhas (fls. 2.086 como arquivo não paginável) que
serviram de base para o lançamento, verificamos que não foram lançados os valores
discriminados na coluna “VENDA IMOBILIÁRIO TERCEIRO”. Portanto esses
valores pleiteados pelo sujeito passivo, sequer foram lançados nos Autos de
Infração, consequentemente não procede o pedido referente a esses valores.
9) Finalmente, quanto à opção pelo Pert (destaques no original):
7. CONCLUSÃO: Atendendo a Resolução no. 14-4.689 da DRJ/Ribeirão Preto,
emitimos a presente Informação Fiscal, e em relação ao PERT, as informações estão
dispostas às fls. 2.312 e 2.313.
Intimado, o Contribuinte apresentou sua manifestação (fls. 2.349/2.355), com a qual, em
síntese:
1) Reitera considerações acerca da incidência de normas constitucionais, em face das
disposições da Instrução Normativa RFB no 971/2009:
Note-se que o Autuante insiste no entendimento de que a norma que trata da
incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta é a IN RFB n.
971/2009, desconsiderando as disposições previstas na Constituição Federal, na Lei
n. 8.212/1991, bem como a jurisprudência do STF, do STJ e do CARF.
Acerca dessa questão, a peça da Impugnação enfrenta com exaustão a violação das
normas de maior hierarquia, uma vez que a autuação se ateve exclusivamente às
disposições da Instrução Normativa RFB n° 971/2009.
2) Reitera, também, as ressalvas formuladas, quanto à determinação das bases-de-
cálculo das contribuições lançadas, transcrevendo jurisprudência administrativa
(destaques no original):
O Autuante manteve o lançamento, que incluiu na base de cálculo as receitas
originadas de exportação, revenda para o exterior, venda de sucata e de óleo diesel.
Nem mesmo as vendas canceladas, o Fiscal excluiu da base de cálculo.
Como exposto na peça de Impugnação, a base de cálculo do tributo em tela é a
receita bruta oriunda da comercialização da produção rural própria, sendo o sujeito
passivo da relação jurídica o produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física,
inclusive a agroindústria.
O tributo não incide sobre a revenda ou comercialização de produtos não
decorrentes da atividade rural ou mesmo da industrialização da produção própria ou
de terceiros. Também estão fora do campo de incidência das contribuições sociais,
as receitas financeiras, o ICMS, os descontos incondicionais, as bonificações, as
vendas canceladas, as receitas de exportação, dentre outros.
Não é demais reiterar o entendimento do CARF sobre a matéria, o qual foi
exaustivamente debatido na peça de Impugnação:
(...).
3) Requer a declaração de nulidade ou de improcedência dos lançamentos fiscais.
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pela
Contribuinte, nos termos do susodito Acórdão no 14-89.952 (p. 2.365), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA
COSIT.
VINCULAÇÃO ÀS ORIENTAÇÕES LEGAIS, NO ÂMBITO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.
Nos termos do artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396/2013, a Solução de
Consulta Cosit tem efeito vinculante, no âmbito da Receita Federal do Brasil, cumpridas
as pertinentes formalidades e requisitos legais.
AGROINDÚSTRIA. DETERMINAÇÃO DA BASE-DE-CÁLCULO. RECEITA
DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIVERSA DAS ATIVIDADES
RURAIS E INDUSTRIAIS.
A receita obtida com o exercício de atividade econômica diversa das atividades rural ou
industrial, como aquela decorrente da revenda de mercadorias, integra a base de cálculo
da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente sobre a receita bruta),
exceto no caso das operações relativas à prestação de serviços a terceiros (Solução de
Consulta Cosit no 34, de 11/04/2016 - DOU 06/07/2016).
AGROINDÚSTRIA. DETERMINAÇÃO DA BASE-DE-CÁLCULO. DEDUÇÃO DE
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da legislação de regência da matéria, não há como deduzir da receita bruta
proveniente da comercialização da produção dos produtores rurais os valores relativos
às devoluções de compras anteriores (Solução de Consulta Cosit no 650, de 27/12/2017 -
DOU 03/01/2018).
AGROINDÚSTRIA. RECEITAS DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
Os §§ 1o e 2o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 estabelecem
precisamente as condições em que, legalmente, se caracteriza a exportação: a)
comercialização direta com adquirente domiciliado no exterior; b) se a comercialização
se der com empresa constituída e em funcionamento no País “é considerada receita
proveniente do comércio interno e não exportação, independentemente da destinação
que se dará ao produto”.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR.
Incide contribuição para o SENAR nas receitas da agroindústria decorrentes de
operações de exportação (Instrução Normativa RFB no 971/2009, artigo 170, § 3o), na
medida em que não se trata de contribuição previdenciária, mas sim de “contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas”, as quais não se aplica a
imunidade constitucional (artigo 149, § 2o, I).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 2.438, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* equívocos do lançamento (erro na determinação da base de cálculo):
- em maio e junho de 2013, a Autuada efetuou venda para a empresa CANEX
EXPORTAÇÃO LTDA., cujas mercadorias foram devolvidas em dezembro de 2013, mas esses
valores não foram deduzidos da base de cálculo lançada pelo Autuante, embora as notas fiscais
de devolução estejam contabilizadas;
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

-
várias retenções da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização de produtor rural pessoa física, recolhidas pela Autuada, não foram abatidas da
base de cálculo apurada;
- inúmeras vendas de mercadoria com o fim específico de Exportação foram
incluídas na base de cálculo dos tributos;
- foram incluídas, erroneamente, vendas de mercadoria adquiridas de terceiros
para exportação;
- foi incluída a venda de 3 COLHEDORA CANA - CASE 7700, ativo
imobilizado da empresa;
- o Autuante reconheceu inúmeras vendas de açúcar para o mercado externo; no
entanto, cobra a contribuição para o SENAR incidente sobre esse valor, o que não é cabível;
- outros itens foram incluídos na base de cálculo dos tributos, como se fossem
comercialização de produção rural, o que não é verdade.
* da base de cálculo do tributo objeto do lançamento fiscal;
* da não incidência da contribuição sobre receitas decorrentes da exportação;
* redução da multa de ofício
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir créditos tributários correspondentes aos seguintes fatos geradores:
1) Comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física não
oferecida à tributação;
2) GILRAT de comercialização da produção rural de produtor rural pessoa
física não oferecida à tributação;
3) Comercialização da produção rural própria da agroindústria não
oferecida à tributação;
4) GILRAT de comercialização da produção rural própria de agroindústria
não oferecida à tributação;
5) SENAR sobre a comercialização da produção rural – produtor rural
pessoa física;
6) SENAR sobre a comercialização da produção rural – produtor rural
pessoa jurídica inclusive agroindústria.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

A Contribuinte, em sua peça recursal, conforme igualmente exposto no relatório
supra, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* equívocos do lançamento (erro na determinação da base de cálculo):
- em maio e junho de 2013, a Autuada efetuou venda para a empresa CANEX
EXPORTAÇÃO LTDA., cujas mercadorias foram devolvidas em dezembro de 2013, mas esses
valores não foram deduzidos da base de cálculo lançada pelo Autuante, embora as notas fiscais
de devolução estejam contabilizadas;
-
várias retenções da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização de produtor rural pessoa física, recolhidas pela Autuada, não foram abatidas da
base de cálculo apurada;
- inúmeras vendas de mercadoria com o fim específico de Exportação foram
incluídas na base de cálculo dos tributos;
- foram incluídas, erroneamente, vendas de mercadoria adquiridas de terceiros
para exportação;
- foi incluída a venda de 3 COLHEDORA CANA - CASE 7700, ativo
imobilizado da empresa;
- o Autuante reconheceu inúmeras vendas de açúcar para o mercado externo; no
entanto, cobra a contribuição para o SENAR incidente sobre esse valor, o que não é cabível;
- outros itens foram incluídos na base de cálculo dos tributos, como se fossem
comercialização de produção rural, o que não é verdade.
* da base de cálculo do tributo objeto do lançamento fiscal;
* da não incidência da contribuição sobre receitas decorrentes da exportação;
* redução da multa de ofício
Passemos, então, à análise de cada uma das razões de defesa da Recorrente.
I - Das Alegações de Equívocos do Lançamento
A Recorrente inaugura suas razões de recursais defendendo que a base de cálculo
apurada pelo Autuante é equivocada. Vejamos!
I.I – Das Mercadorias Devolvidas
Defende a Recorrente que, em maio e junho de 2013, efetuou a venda para a
empresa CANEX EXPORTAÇÃO LTDA., cujas mercadorias foram devolvidas em dezembro de
2013, mas esses valores não foram deduzidos da base de cálculo lançada pelo Autuante, embora
as notas fiscais de devolução estejam contabilizadas.
Sobre o tema, assim se manifestou o órgão julgador de primeira instância:
Não obstante ter o Contribuinte questionado o montante das devoluções de vendas,
relativas à empresa Canex, em dezembro de 2013, a Fiscalização, pelas razões que
apresenta, ratifica que o montante efetivamente apurado não seria de R$ 4.104.175,76
(informado pela Impugnação), mas sim de R$ 3.919.051,49 (retranscrevendo):
6.1.3. A diferença de R$ 185.124,27 deve-se as notas fiscais no. 760 (R$ 27.870,51),
2.182 (R$ 47.632,76), 2.186 (R$ 63.652,85) e 2.187 (R$ 45.968,15). A planilha
elaborada pela fiscalização em diligência (fls. 2.315 a 2.318) decorrente dos
documentos em notas fiscais eletrônicas não contempla as notas 2.182, 2.186 e
2.187 porque não foram encontradas, a nota fiscal 760 foi encontrada, mas não está
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

na planilha porque já foi deduzida da base de cálculo, conforme demonstrado nas
planilhas anexadas como arquivo não paginável às fls. 2.086 (VENDAS
MERCADO INTERNO), planilhas “Devolução de Vendas” e “Lançamento”;
Em que pese a controvérsia entre os valores, a Fiscalização ressalva a impossibilidade
de exclusão dos valores apurados (retranscrevendo):
6.1.5. Entretanto, conforme narrativa dos itens 4 e 5 acima, a Receita Bruta deve ser
considerada integralmente sem qualquer dedução como devolução, abatimento,
desconto incondicional entre outros. Consequentemente esse é o entendimento
explanado nesta diligência fiscal. Portanto o entendimento é que o valor de R$
3.919.051,49 é efetivamente de dedução (vendas canceladas), mas a base de cálculo
definida na legislação, como explicitado antes e no Auto de Infração (legislação), na
sua literalidade, não permite qualquer dedução, não procedendo a solicitação do
sujeito passivo. Ressaltamos que a legislação que fundamenta o fato gerador,
inclusive a base de cálculo, é diferente da de outros tributos.
Ora, nos exatos termos do conjunto legislativo mencionado e reproduzido,
especialmente a Solução de Consulta Cosit no 650, de 27/12/2017, o entendimento a
ser aplicado, para determinação da base-de-cálculo é, neste caso, exatamente aquele
adotado pela Fiscalização, sendo, por isso, improcedentes as correspondentes alegações
da Impugnação.
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
objeto do Acórdão no 2402-005.808, in verbis:
Ainda que acompanhe das conclusões do julgado de primeiro grau quanto a impostos e
provisão de receita de vendas, tenho entendimento diverso quanto às devoluções de
venda, consoante já manifestei quando relator do Acórdão no 2402005.502, j. 20/9/2016,
nos termos que aqui novamente compartilho.
É fato que a legislação do imposto de renda, no art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77
(reproduzido no art. 280 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99 Decreto no
3.000/99) prevê que as vendas canceladas estão compreendidas no conceito de receita
bruta, sendo que a redação dada a essa norma pela Lei no 12.973/14 explicita que as
devoluções de venda também se incluem naquela definição.
Por outro lado, necessário frisar que na legislação relativa às contribuições vem sendo
dado tratamento diverso ao tema, sendo que, quanto às contribuições PIS e Cofins, no
art. 1o, inciso V, alínea 'a' das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, existe disposição expressa
da exclusão das vendas canceladas da base de cálculo do tributo.
Também a Lei no 12.546/11, que instituiu a contribuição previdenciária sobre a receita
bruta (CPRB) para diversas atividades, tem nos seus arts. 7o e 8o a previsão de exclusão
das vendas canceladas da receita bruta.
A propósito, tem-se que na Solução de Consulta Cosit no 40/14, vinculante no âmbito da
Receita Federal do Brasil por força do art. 9o da IN RFB no 1.396/13, com a redação
dada pela IN RFB no 1.424/13, chegou-se à seguinte conclusão, nos termos do excerto
de ementa abaixo colacionado:
VENDA CANCELADA. DEVOLUÇÃO DE VENDA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
O valor do cancelamento de vendas decorrentes de devolução de mercadorias, que
tenha sido objeto de incidência da CPRB, poderá ser excluído na determinação da
sua base de cálculo no período de ocorrência da devolução.
No tópico dessa Solução que trata especificamente da matéria, é consignado:
17. A venda cancelada corresponde a uma das hipóteses de exclusão da receita bruta
para fins de apuração da base de cálculo da CPRB, conforme determina o art. 7o,
caput, da Lei no 12.546, de 2011, já reproduzido; no entanto, a legislação nada
menciona sobre a devolução de venda.
18. Como visto anteriormente, o conceito de receita bruta, para fins de apuração
dessa base de cálculo, deve guardar consonância com a legislação dos demais
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

tributos federais. Assim, pode-se adotar o mesmo entendimento dado à Contribuição
para o PIS e à Cofins apuradas no regime cumulativo, que, assim como a CPRB, têm
como base de cálculo a receita bruta e apresentam como hipótese de exclusão, entre
outras, a venda cancelada, nada mencionando sobre a devolução de venda, conforme
o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.
19. Ao analisar o assunto, através da Solução de Consulta Cosit no 11, de 19 de
junho de 2002, a Coordenação Geral de Tributação – Cosit – exarou orientação de
que o cancelamento de vendas pode ocorrer por vários motivos, inclusive pela
devolução de mercadorias. A seguir reproduz-se a ementa da citada Solução de
Consulta:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Ementa: EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO VENDAS CANCELADAS
POR DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS.
O valor do cancelamento de vendas decorrente de devolução de mercadorias, que
tenha sido objeto de incidência da Cofins, poderá ser excluído na determinação da
base de cálculo, no período de ocorrência da devolução.
O valor do eventual excesso de vendas canceladas pela devolução de mercadorias,
em determinado período, em relação à receita bruta já submetida à incidência da
Cofins, poderá ser excluído na determinação da respectiva base de cálculo em
períodos subseqüentes.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, arts. 2o e 3o.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ementa: EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO VENDAS CANCELADAS
POR DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS.
O valor do cancelamento de vendas decorrente de devolução de mercadorias, que
tenha sido objeto de incidência do PIS/Pasep, poderá ser excluído na determinação
da base de cálculo, no período de ocorrência da devolução.
O valor do eventual excesso de vendas canceladas pela devolução de mercadorias,
em determinado período, em relação à receita bruta já submetida à incidência do
PIS/Pasep, poderá ser excluído na determinação da respectiva base de cálculo em
períodos subseqüentes.
Dispositivos Legais: Lei n 9.718, de 27 de novembro de 1998, arts. 2o e 3o .
20. Dessa forma, conclui-se que o valor do cancelamento de vendas decorrentes
de devolução de mercadorias, que tenha sido objeto de incidência da CPRB,
poderá ser excluído na determinação da sua base de cálculo no período de
ocorrência da devolução. (grifo original)
Tal conclusão se deve, logicamente, ao fato de que a devolução de uma mercadoria cuja
venda já tenha sido tributada quando da saída do produto da empresa, traduz-se, na
prática, em "estorno de venda", pois a receita anteriormente gerada foi cancelada pela
devolução correspondente.
Saliente-se que a contribuição devida pelo produtor rural pessoa jurídica, a qual
encontra seu esteio no art. 25 da Lei no 8.870/94, consubstancia-se em espécie do
gênero contribuição substitutiva, à semelhança da multicitada CPRB.
Isso, porque mediante a aplicação de um percentual sobre a receita do produtor, deixa-
se de recolher àquelas contribuições devidas sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos seus segurados empregados e trabalhadores avulsos, prevista nos incisos I
e II do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Dessa maneira, tendo em vista o dever de coerência na interpretação dos conceitos
normativos tais como a "receita bruta" que deve reger a administração tributária, e
tratando o presente caso de contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta
do produtor rural, lhe é igualmente aplicável o raciocínio desenvolvido na SC Cosit no
40/14, de modo a que sejam consideradas passíveis de exclusão da base de cálculo da
exigência as devoluções de venda.
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

Em decorrência, devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições
previdenciárias em tela as devoluções de venda.
Neste espeque, estando as razões de decidir supra transcritas em consonância com
o entendimento perfilhado por este Relator, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário neste particular, determinando-se a exclusão do montante de R$ 3.919.051,49 na
determinação da base de cálculo da receita bruta no mês dezembro de 2013.
I.II – Das Retenções Não Consideradas
Aduz a Recorrente que várias retenções da contribuição previdenciária incidente
sobre a comercialização de produtor rural pessoa física, recolhidas pela Autuada, não foram
abatidas da base de cálculo apurada.
A DRJ concluiu que, também em relação a esta questão não tem razão o
Contribuinte, transcrevendo, para tanto, o seguinte excerto do relatório de diligência fiscal:
6.2.5. Da análise dos documentos mencionados neste subitem 6.2.1 (GPS), concluímos
que não procede a reivindicação do sujeito passivo, pois os recolhimentos citados já
estão abatidos das cobranças realizadas (subitem 6.2.2), conforme discriminado nos
documentos citados nos subitens 6.2.3 e 6.2.4. Deve-se ressaltar que a cobrança
identificada na tela de fls. 2.326 está sendo cobrada em outro documento de débito que
não são esses Autos de Infração cujo lançamento é por diferenças de fatos geradores não
declarados em GFIP, enquanto as GPS citadas foram abatidas de fatos geradores
declarados em GFIP com recolhimentos a menor que o devido.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, analisando-se a peça recursal da Contribuinte, verifica-se que as suas
razões de defesa, neste ponto, resumem-se à afirmação de que várias retenções da contribuição
previdenciária incidente sobre a comercialização de produtor rural pessoa física, recolhidas
pelo Impugnante, não foram abatidas da base de cálculo apurada. Seguem em anexo as GPS -
Guias da Previdência Social devidamente quitadas, no valor total de R$ 220.432,22.
Ocorre que, conforme esclarecido pela Autoridade Administrativa Fiscal – e não
rechaçado, de forma específica pela Autuada - da análise dos documentos mencionados neste
subitem 6.2.1 (GPS), concluímos que não procede a reivindicação do sujeito passivo, pois os
recolhimentos citados já estão abatidos das cobranças realizadas (subitem 6.2.2), conforme
discriminado nos documentos citados nos subitens 6.2.3 e 6.2.4. Deve-se ressaltar que a
cobrança identificada na tela de fls. 2.326 está sendo cobrada em outro documento de débito
que não são esses Autos de Infração cujo lançamento é por diferenças de fatos geradores não
declarados em GFIP, enquanto as GPS citadas foram abatidas de fatos geradores declarados
em GFIP com recolhimentos a menor que o devido.
Neste contexto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste ponto.
I.III – Das Vendas de Mercadorias com o fim Específico de Exportação e Das
Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros para Exportação
Sustenta a Recorrente que inúmeras vendas de mercadoria com o fim específico
de Exportação foram incluídas na base de cálculo dos tributos.
Esclarece que os relatórios dessas vendas estão organizados por empresa,
contendo as Chaves NF-E para acesso aos documentos fiscais:
- NENACÚÇAR AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., no valor total de R$ 2.591.529,20;
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

- CANEX EXPORTAÇÃO LTDA., no valor total de R$ 23.027.908,66;
- CZARNIKOW BRASIL, no valor total de R$ 18.977.692,05;
- LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A., no valor total de R$
2.487.849,66. Em relação a essa importância são anexados, também, documentos de
exportação fornecidos pela adquirente. Outros R$ 734.484,78 referem-se à remessa para
exportação, cujos documentos de exportação podem ser requisitados pelo Autuante.
Apenas essas vendas, que foram inseridas equivocadamente na base de cálculo dos
tributos, totalizam R$ 47.819.464,35.
Na sequencia, a Recorrente defende que, da mesma forma, foram incluídas,
erroneamente, data vênia, vendas de mercadoria adquiridas de terceiros para exportação: (i)
Venda de óleo de soja para Amaggi International Ltda., no valor de R$ 8.910.575,01; (ii) Venda
de soja para Cargill, no valor de R$ 3.049.260,48.
Sobre os temas, a DRJ destacou e concluiu que:
(...)
Os §§ 1o e 2o do transcrito artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971/2009
estabelecem precisamente as condições em que, legalmente, se caracteriza a exportação:
1) Comercialização direta com adquirente domiciliado no exterior.
2) Se a comercialização se der com empresa constituída e em funcionamento no País “é
considerada receita proveniente do comércio interno e não exportação,
independentemente da destinação que se dará ao produto”.
A Fiscalização classificou determinadas operações realizadas pelo Contribuinte, em
relação a produtos que seriam destinados ao exterior e assim justificou
(retranscrevendo):
6.3. Inclusão na base-de-cálculo de “inúmeras” vendas de mercadorias com o fim
específico de exportação (montantes: R$ 2.591.529,20 – Nenaçucar; R$
23.027.908,66 – Canex; R$ 18.977.692,05 – Czarnikow; R$ 2.487.849,66 – Louis
Dreyfus e R$ 734.484,78 – outros).
6.3.1. Conforme planilhas anexadas à fl. 2.086 como arquivo não paginável,
planilhas nominadas “vendas exp indireta” e “lançamento”, os valores foram
apurados considerando que a exportação foi realizada utilizando um intermediário, e
essa venda não é considerada pela legislação como exportação, assim temos na
Instrução Normativa RFB n° 971/2009:
(...).
6.3.2. Como relatado nos Autos de Infração, essas exportações foram intermediadas
por empresas constituídas no Brasil, portanto deve ser considerado como Receita
proveniente do mercado interno e não de exportação;
6.3.3. Nos documentos apresentados o sujeito passivo não comprova fato diferente
do afirmado anteriormente;
6.3.4. Portanto no entender da fiscalização não procede a alegação do sujeito
passivo.
Quanto a “mercadorias adquiridas de terceiros, para exportação”, a Fiscalização
esclareceu que as receitas não foram consideradas para a determinação das bases de
cálculo das contribuições previdenciárias da agroindústria, propriamente. Mas sim
apenas para efeito de inclusão na base-de-cálculo das contribuições para o SENAR (veja
tópico específico, a seguir) (retranscrevendo):
6.4. Mercadorias adquiridas de terceiros para exportação (óleo de soja, R$
8.910.575,01, Amaggi Internacional; soja, Cargill, R 3.049.260,48).
6.4.1. Essas mercadorias foram tributadas exclusivamente para o levantamento do
SENAR, conforme planilhas anexadas à fl. 2.086 como arquivo não paginável,
planilha nominada “vendas exp direta”, nessa planilha há a discriminação das notas
fiscais e referem-se a vendas de mercadorias para exportação;
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

6.4.2. Amaggi Internacional – NF 43.181 – 16/10/2013 – exportação – óleo de soja
bruto – R$ 8.910.575,01 Cargill – NF 36.106 – 08/05/2013 – exportação – soja em
grãos – R$ 1.355.357,64 Cargill – NF 36.107 – 08/05/2013 – exportação – soja em
grãos – R$ 1.693.902,84 R$ 3.049.260,48
6.4.3. Os valores discriminados na planilha citada estão lançados no Auto de
Infração de fls. 2.104 a 2.111, exclusivamente cobrando à contribuição ao SENAR;
6.4.4. Essa cobrança está de acordo com o § 3o do artigo 170 da IN RFB no 971/2009
e como relatado no item 5, ainda que se refira a revenda, há a incidência tributária,
pois essa venda é considerada Receita Bruta para a tributação previdenciária;
(...).
Neste caso, portanto, conforme expressamente ressalva e demonstra a Fiscalização, as
receitas não foram consideradas para efeito de determinação das contribuições
previdenciárias propriamente.
Pois bem!
No que tange à inclusão das vendas de mercadoria com o fim específico de
exportação na base de cálculo dos tributos exigidos, entendo que merece reforma a decisão de
primeira instância.
Inicialmente, cumpre destacar que a própria Fiscalização reconheceu que as
mercadorias foram vendidas para o mercado externo. Entretanto, não as excluiu da base de
cálculo das contribuições (ou seja: não reconheceu a imunidade) tendo em vista que as
respectivas operações (vendas para o mercado externo, frise-se) ocorreram através de terceiros. É
o que se infere, pois, do seguinte excerto do relatório de diligência fiscal:
6.3.1. Conforme planilhas anexadas à fl. 2.086 como arquivo não paginável, planilhas
nominadas “vendas exp indireta” e “lançamento”, os valores foram apurados
considerando que a exportação foi realizada utilizando um intermediário, e essa
venda não é considerada pela legislação como exportação, assim temos na Instrução
Normativa RFB n° 971/2009
Sobre o tema, socorro-me às conclusões objeto do Acórdão 2202-007.765, de
relatoria do Conselheiro Martin da Silva Gesto, in verbis:
(...)
Todavia, entendo que merece provimento o recurso quanto a alegação de que a receita
decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra
a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção.
Quanto a este ponto, a DRJ assim se pronunciou:
"Produtos para Exportação Indireta - Inaplicabilidade da Imunidade
Em relação aos produtos vendidos com o fim de exportação, improcede a
argumentação defensiva quando requer o enquadramento da situação na imunidade
prevista na Emenda Constitucional 33, de 11/12/2001.
É cediço o entendimento de que a benesse inserida pela aludida Emenda só abarca as
exportações diretas, ou seja, os produtos vendidos diretamente ao exterior. No caso,
resta inarredável a interpretação prevista no §2° do art. 245 da Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, cito:
"Seção III
Exportação de Produtos
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir
de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §2° do art. 149 da
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n° 33, de 11 de
dezembro de 2001.
§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§2° A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não
de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto."
Desta feita, nada a retificar quanto às receitas obtidas através da chamada exportação
indireta.
Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, afastando a incidência do tributo nas operações envolvendo
sociedade exportadora intermediária / trading companies, vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o acórdão
recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações
baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa
3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de
sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto do Relator. Em seguida,
fixou-se a seguinte tese: "A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149
da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas
de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade
exportadora intermediária".
Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-
A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune
ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5.
Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Portanto, deve ser aplicada a tese de julgamento fixada pelo STF no Recurso
Extraordinário no 759.244, nos termos do art. 62 do RICARF, de observância
obrigatória pelo colegiado, a fim de excluir da base de cálculo o lançamento relacionado
os valores atinentes as operações de exportações indiretas, quais sejam, as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação
de sociedade exportadora intermediária.
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, de
modo que as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver
participação de sociedade exportadora intermediária, não devem integrar a base de cálculo das
contribuições sociais incidentes sobre a comercialização da produção rural, nos montantes
abaixo indicados, conforme destacados pela Contribuinte e pela autoridade administrativa fiscal:
* R$ 2.591.529,20 – Nenaçucar;
* R$ 23.027.908,66 – Canex;
* R$ 18.977.692,05 – Czarnikow;
* R$ 2.487.849,66 – Louis Dreufus e
* R$ 734.484,78 – outros.
Melhor sorte, entretanto, não assiste à Recorrente no que tange à alegação de que
foram incluídas, erroneamente, data vênia, vendas de mercadoria adquiridas de terceiros para
exportação: (i) Venda de óleo de soja para Amaggi International Ltda., no valor de R$
8.910.575,01; (ii) Venda de soja para Cargill, no valor de R$ 3.049.260,48.
Isto porque, conforme esclarecido pela autoridade administrativa fiscal e não
rechaçado de forma específica pela Contribuinte, “as receitas não foram consideradas para a
determinação das bases de cálculo das contribuições previdenciárias da agroindústria,
propriamente. Mas sim apenas para efeito de inclusão na base-de-cálculo das contribuições
para o SENAR.”
Registre-se desde já que, a alegação recursal referente à não incidência das
contribuições para o SENAR sobre as receitas de exportação será analisada em tópico específico
do presente voto.
Neste espeque, limitando-se a presente análise à alegação de que foram incluídas,
erroneamente, data vênia, vendas de mercadoria adquiridas de terceiros para exportação: (i)
Venda de óleo de soja para Amaggi International Ltda., no valor de R$ 8.910.575,01; (ii) Venda
de soja para Cargill, no valor de R$ 3.049.260,48, nega-se provimento ao apelo recursal neste
particular, tendo em vista que, conforme esclarecido, as referidas receitas não foram
consideradas para a determinação das bases de cálculo das contribuições previdenciárias da
agroindústria, propriamente. Mas sim apenas para efeito de inclusão na base-de-cálculo das
contribuições para o SENAR.
I.IV – Da Venda de Ativo Imobilizado da Empresa
A Contribuinte defende que foram incluídas de forma equivocada, na base de
cálculo das contribuições lançadas, as receitas decorrentes da venda de 3 COLHEDORAS
CANA - CASE 7700, ativo imobilizado da empresa.
Sobre o tema, a DRJ destacou que:
(...) também em relação à esta questão, não lhe assiste razão, na medida em que os
respectivos valores nem mesmo foram incluídos nas correspondentes bases-de-cálculo,
como, aliás, precisamente esclarece a Fiscalização (retranscrevendo):
6.5.2. De acordo com as planilhas anexadas às fls. 2.086 como arquivo não
paginável, planilhas que discriminam os documentos fiscais, os valores e o que foi
tributado, e serviram de base para o lançamento, em nenhuma das planilhas há o
lançamento desses valores. Na planilha “Vendas Mercado Interno”, entre os CFOP
lançados, não há nenhuma venda no CFOP 7551, portanto os valores pleiteados pelo
sujeito passivo não foram sequer lançados nos Autos de Infração. As notas fiscais
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

discriminadas no documento apresentado não foram lançadas nos Autos de Infração
como Receita Bruta;
Registre-se pela sua importância que, a Recorrente não se insurgiu contra essa
afirmação – de que referidas receitas não foram incluídas na base-de-cálculo, tendo se limitado a
reiterar sua alegação no sentido que foram incluídas, de forma equivocada, a venda de 3
COLHEDORAS CANA - CASE 7700, ativo imobilizado da empresa.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste ponto.
I.V – Da Venda de Cana de Açúcar para o Mercado Externo – Indevida
Cobrança da Contribuição para o SENAR
A Contribuinte prossegue em suas razões recursais defendendo que o Autuante
reconheceu inúmeras vendas de açúcar para o mercado externo, no total de R$ 105.692.131,59;
no entanto, cobra a contribuição para o SENAR incidente sobre esse valor, o que não é cabível.
A DRJ, sobre o tema, destacou e concluiu que:
A Instrução Normativa RFB no 971/2009 trata expressamente da questão, nos seguintes
termos (destaques acrescentados):
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir
de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro
de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não
de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas (destaque original).
A incidência de contribuições para o SENAR sobre receita decorrente de exportação
tem sido referendada por decisões do STF (destaques acrescentados):
1) RE 967484, relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 28/06/2016 (processo
eletrônico, Dje 141, divulgado em 05/07/2016, publicado em 01/08/2016):
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta
Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado:
“AGRAVO LEGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INTERESSE
DE CATEGORIA PROFISSIONAL. IMUNIDADE DO ART. 149, § 2o, I, CF.
NÃO ABRANGÊNCIA. 1. A contribuição ao SENAR devida pela agroindústria
encontra previsão no art. 22-A, da Lei no 8.212/91. Trata-se de contribuição
tributária exigida em face de categoria profissional, qual seja o produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros. 2. A referida
contribuição tem como finalidade a administração e execução da formação
rural do trabalhador rural, sendo devida por aqueles que exercem atividades
rurais. Não se trata de contribuição previdenciária, tampouco foi criada com
objetivos de intervenção no domínio econômico, portanto, não é abarcada pela
imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF. 3. Não há elementos novos
capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 4. Agravo
legal improvido”. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição
Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, §2o, I, da Carta. Sustenta, em
síntese, que a contribuição ao SENAR possui natureza jurídica de contribuição
social geral e, portanto, não deve incidir sobre as receitas oriundas de exportações.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

Requer seja declarada a não incidência da contribuição ao SENAR sobre as receitas
decorrentes de exportação, inclusive aquelas realizadas via trading companies
(exportações indiretas). Cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do RE no 816.830-RG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli,
reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 801 da sistemática da
repercussão
geral):
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
FOLHA
DE
SALÁRIO.
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
(RE no 816.830-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 09.06.2015) Diante do exposto,
com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à
origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator Documento
assinado digitalmente (destaques originais).
2) RE 934356, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 01/02/2016 (processo
eletrônico Dje 019, divulgado em 01/02/2016, publicado em 02/02/2016):
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, cuja ementa se reproduz a seguir:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE. ART. 149, § 2o,
INC. I, DA CF. EMENDA CONSTITUCIONAL No 33/2001. CONTRIBUIÇÃO
AO SENAR. ART. 22, § 5o, DA LEI No 8.212/91. ABRANGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei no 8.315/91, dando cumprimento ao art. 62 do
ADCT da CF/88, criou o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,
com o objetivo de organizar, administrar e executar em todo o território
nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção social do
trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob
forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais. 2. A contribuição ao
SENAR é contribuição de interesse de categoria profissional, com fundamento
nos artigos 240 da CF, 62 do ADCT, 2o do DL no 1.146/70 e na Lei no 8.315/91.
3. A imunidade prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal,
acrescentado pela Emenda Constitucional 33/01, refere-se tão somente às
contribuições sociais e às contribuições de intervenção no domínio econômico,
não se aplica, portanto, à contribuição para o SENAR, prevista no parágrafo 5o
do artigo 22A da Lei no 8.212/91.” No recurso extraordinário, interposto com
fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art.
149, §2o, I, do Texto Constitucional. Sustenta-se que a contribuição ao SENAR
possui natureza jurídica de contribuição social geral e, portanto, não deve incidir
sobre as receitas oriundas da exportação. De plano, verifica-se que a presente
controvérsia se encontra afetada à sistemática da repercussão geral no Tema 801,
cujo recurso-paradigma é o RE-RG 816.830, de relatoria do Ministro Dias Toffoli,
DJe
09.06.2015,
assim
ementado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIO. RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para
adequação ao disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil, nos termos do
art. 328 do RISTF. Publique-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2016. Ministro Edson
Fachin Relator Documento assinado digitalmente (destaques originais).
Os fundamentos legais que dão sustentação à cobrança de contribuições para o SENAR
sobre receitas da agroindústria são, pois, corroboradas pelas decisões do STF.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

A propósito do tema em análise, trago à baila as razões de decidir do Acórdão
2402-010.002 deste Colegiado de 07 de junho de 2021, de relatoria da Conselheira Ana Cláudia
Borges de Oliveira, in verbis:
(...)
Ocorre que o Auto de Infração foi lavrado pelo não recolhimento das contribuições
destinadas ao SENAR incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural (produtor rural – pessoa jurídica), conforme previsão do art. 22-A, I, § 5o, da Lei no
8.212/91.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que não há que se falar em
imunidade uma vez que a venda ocorreu a adquirentes domiciliados no Brasil e, ausente
a exportação, ainda que se considere a possibilidade que, posteriormente, o adquirente,
empresa de exportação, venha a alienar toda ou parte da produção a terceiro domiciliado
no exterior (fls. 71 e 72).
A Emenda Constitucional no 33, de 11/12/2001, acrescentou ao art. 149 da CF o § 2o,
inciso I, fazendo constar que as contribuições sociais não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação.
No julgamento da ADI no 4.735, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 170, §§ 1o e 2o, da IN RFB no 971/2009 e firmou que a
imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas
de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de
destiná-las à exportação.
Na mesma oportunidade, a Corte Suprema julgou o RE no 759.224, com Repercussão
Geral, no qual fixou a seguinte tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária ”
De fato, a imunidade introduzida pela EC 33/2001 alcança as receitas decorrentes de
exportação realizada por intermédio de sociedades exportadoras, no tocante às
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.
No entanto, a contribuição devida ao SENAR, com previsão nos arts. 22-A, I, § 5o, da
Lei no 8.212/91; 1o e 3o da Lei no 8.315/91, possui natureza jurídica de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, não incidindo sobre ela a
imunidade tributária advinda com a EC 33/2001.
Nesse ponto, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira Ana
Cecília Lustosa Cruz, no Acórdão no 9202-006.595, de 20/03/2018, da 2a Turma da
CSRF, que bem explica que a contribuição devida ao SENAR não tem natureza jurídica
de contribuição social, nem de intervenção no domínio econômico, e sim de interesse de
categoria profissional ou econômica.
Consoante o comando inserto no art. 4o, I e II, do CTN, a destinação ou a finalidade
do produto da arrecadação é irrelevante para a qualificação da espécie tributária ou
de sua natureza jurídica específica, nos termos abaixo transcritos:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualifica-la:
I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.
A esse respeito, Hamilton Dias preleciona:
No fundo, entretanto, o fato gerador das contribuições tem uma configuração toda
especial, pois não é, como nos impostos, condição necessária e suficiente ao
surgimento da obrigação, por supor a existência de um especial interesse do sujeito
passivo em certa atividade estatal. Assim, o pressuposto ou causa da obrigação é
esse benefício, embora se tome como parâmetro referencial ou fato de
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

exteriorização, algo que ocorre no mundo fenomênico, semelhantemente aos
impostos.
Acerca do tema, Miguel Reale, discorrendo sobre o fato imponível das
contribuições, assevera que: o fato gerador não atua como mera causa da exação,
como acontece com os impostos, mas sim como causa qualificada pela finalidade
que lhe é inerente.
Segundo Luciano Amaro, as contribuições distinguem umas das outras pela
finalidade a cujo atendimento se destinam. E prossegue o eminente autor, em outra
passagem de sua respeitada doutrina:
É a circunstância de as contribuições terem destinação específica que as diferencia
dos impostos, enquadrando-as, pois como tributos afetados à execução de uma
atividade estatal ou paraestatal específica, que pode aproveitar ou não ao
contribuinte (...).
Acrescenta Hamilton Dias de Souza e Ives Gandra da Silva, no Curso de direito
tributário, que:
Nos impostos, basta a ocorrência do fato gerador para nascer a obrigação tributária,
ao passo que nas contribuições a obrigação só nasce se verificados,
concomitantemente, o benefício e o fato descrito na norma.
As contribuições desfrutam de muitos qualificativos na doutrina, dentre eles:
parafiscais, especiais e sociais. Contudo, o nome dado ao instituto não possui tanta
relevância quanto essência jurídica.
O art. 149, caput, da Constituição, enumera três tipos de contribuições da seguinte
forma:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
Como se evidencia, o preceptivo discrimina as seguintes contribuições federais: a)
contribuições sociais; b) contribuições de intervenção no domínio econômico; e c)
contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas.
As contribuições para os Serviços Sociais (sistema S) traduzem-se nas receitas
repassadas a entidades, na maior parte de direito privado, não integrantes da
administração pública, mas que realizam atividades de interesse público.
Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
Essas entidades não prestam serviço público delegado pelo Estado, mas atividades
privada de interesse público, serviço não exclusivo do Estado; Exatamente por isso
são incentivadas pelo Poder Público. A atuação estatal, no caso, é de fomento e não
de prestação de serviço público. (DI PIETRO, 2013, p. 201).
Para Ricardo Lobo Torres, trata-se de arrecadação do Parafisco, isto é, dos órgãos
paraestatais incumbidos de prestar serviços paralelos aos da Administração, através
de orçamento especial, que convive com o orçamento fiscal (art. 165, § 5o, da CF).
Dispostas essas considerações, cabe salientar que a marca das contribuições
especiais é que sua arrecadação deve ser carreada para o financiamento de atividades
de interesse público, beneficiando certos grupos, e direta ou indiretamente o
contribuinte.
Dado o panorama geral, colaciono abaixo a legislação atinente às contribuições ao
SENAR:
(...)
Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição de
intervenção no domínio econômico seria necessário entender elas possuem caráter
extrafiscal como nítidos instrumentos de planejamento, corrigindo as distorções e
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

abusos de seguimentos descompassados, e não somente carreando recursos para os
cofres públicos.
A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades econômicas as
quais se atrelam, geralmente relativas às disposições constitucionais da Ordem
Econômica e Financeira, art. 170, I a IX, e seguintes da Constituição Federal,
consoante os princípios abaixo colacionados:
(...)
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do
Estado, a fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando seu
fluxo produtivo para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a finalidade
precípua das contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e
executar em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a
promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela
instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais, servindo
como fomento da atividade, por meio da educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a comercialização da
produção rural e ocorre com a venda ou a consignação da produção rural; base de
cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização de tal produção, o que
destoa das demais contribuições destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as quais
incidem sobre as folhas de salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e
promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria,
possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior
desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado setor
com o fim de contribuindo na regulação da ordem econômica e refletindo políticas
do governo que afetam toda a sociedade, e estas têm sua aplicação adstrita ao
financiamento das respectivas categorias profissionais ou econômicas, em áreas
específicas, apenas para o seu fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao
financiamento social (bem estar e justiça social), de um modo geral, e não voltado
ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o produto das
contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos decorrentes da sua
arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua vinculação (as
verbas arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua aplicação finalística),
enquanto os produtos das contribuições que ingressam aos cofres do SENAR
perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG .REG. NA AÇÃO
CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que, embora reflexamente as contribuições ao
SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos
trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que a
educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país, em sua essência jurídica
tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma categoria econômica
específica, qual seja a dos trabalhadores rurais.
A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse de
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à autuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
(Acórdão no 9202-006.510, Relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, 2a
Turma da Câmara Superior, Sessão de 26/02/2018)
Portanto, sem razão o contribuinte.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
I.VI – Inclusão Indevida de Diversos Produtos na Base de Cálculo como se
fossem Comercialização de Produção Rural
Por fim, mas não menos importante, defende a Recorrente que outros itens foram
incluídos na base de cálculo dos tributos, como se fossem comercialização de produção rural, o
que não é verdade. Esses lançamentos totalizam R$ 5.865.284,74.

Pois bem!
No que tange aos valores referentes a “TRANSF. CRÉDITO ICMS” e “VENDA
IMOBILIÁRIO TERCEIRO”, a Fiscalização esclareceu que os referidos montantes não fazem
parte do presente lançamento fiscal, in verbis:
6.7.5. TRANSF. CRÉDITO ICMS – Em auditoria nas planilhas (fls. 2.086 como
arquivo não paginável) que serviram de base para o lançamento, verificamos que não foi
lançado esse valor de R$ 1.000.000,00, o único valor lançado de R$ 1.000.000.00 é de
venda de ativo imobilizado, Aeronave Baron G58, nota fiscal 35.094, de 26/03/2013.
Portanto esse valor pleiteado pelo sujeito passivo, descrito na planilha reproduzida às
fls. 2277, coluna “Transf. Crédito ICMS”, sequer foi lançado nos Autos de Infração,
consequentemente não procede o pedido referente a esse valor;
(...)
6.7.8. VENDA IMOBILIÁRIO TERCEIRO - Na planilha reproduzida (fls. 2.277) não
há discriminação das notas fiscais que se referem aos valores requeridos como
indevidos no lançamento para as competências 04, 09 a 11/2013;
6.7.8.1. Em auditoria nas planilhas (fls. 2.086 como arquivo não paginável) que
serviram de base para o lançamento, verificamos que não foram lançados os valores
discriminados na coluna “VENDA IMOBILIÁRIO TERCEIRO”. Portanto esses valores
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

pleiteados pelo sujeito passivo, sequer foram lançados nos Autos de Infração,
consequentemente não procede o pedido referente a esses valores.
Neste contexto, deve ser julgado improcedente o recurso voluntário no que tange
às alegações referentes à “TRANSF. CRÉDITO ICMS” e “VENDA IMOBILIÁRIO
TERCEIRO”.
Com relação aos valores atinentes às “SUCATAS”, “VENDA PROD
TERCEIROS” e “ÓLEO DIESEL”, entendo que melhor sorte não assiste à Recorrente.
De fato, conforme destacado pela Fiscalização e pela DRJ, tem-se que:
4. Em toda a legislação previdenciária que rege o lançamento, a RECEITA BRUTA é
assim definida:
VALOR TOTAL DA RECEITA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO.
5. Em relação à Receita Bruta, a fiscalização considerou, conforme interpretação legal,
que toda a receita integrará a base de cálculo da contribuição social previdenciária
substitutiva (incidente sobre a receita bruta), exceto quanto às operações praticadas pela
consulente relativas à prestação de serviços a terceiros, as quais não estão incluídas na
substituição.
5.1. A receita obtida com o exercício de atividade econômica diversa das atividades
rural ou industrial do sujeito passivo, quando se está diante de uma agroindústria,
integra a base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente
sobre a receita bruta), exceto no caso das operações praticadas pela consulente relativas
à prestação de serviços a terceiros;
5.2. A receita obtida com o exercício de atividade econômica diversa das atividades
rural ou industrial, como aquela decorrente da revenda de mercadorias, integra a base de
cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente sobre a receita
bruta);
5.3. Portanto, excetuando as receitas provenientes de prestação de serviços a terceiros, a
Receita Bruta do sujeito passivo, na interpretação da fiscalização, engloba inclusive as
receitas decorrentes da venda de seus subprodutos, mercadorias, sucatas e insumos,
inclusive revenda, contextualizadas como outras atividades econômicas autônomas
exercidas no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que há também
incidência sobre o valor das receitas delas decorrentes.
Neste espeque, nega-se, também, provimento ao apelo recursal da Contribuinte
neste particular.
Das Alegações referentes à Base de Cálculo do Tributo e Da Não Incidência
da Contribuição sobre Receitas Decorrentes da Exportação
No que tange às razões recursais supra destacadas, tem-se que as mesmas se
tratam de construções defensivas com vistas a embasar parte dos argumentos referentes aos
equívocos cometidos pela Fiscalização na determinação da base-de-cálculo das contribuições
lançadas.
Da Alegação de Redução da Multa de Ofício
Pugna a Recorrente pela exclusão da multa de ofício, aplicada no percentual de
75%, ou, ao menos, pela sua redução ao limite de 20%.
Razão não assiste à Recorrente.
Cumpre examinar as disposições legais acerca da aplicação de multas, contidas na
Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-010.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720028/2018-16

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Como se verifica, a Autoridade Lançadora, em vista da sua vinculação ao
mandamento legal, apenas aplicou a multa prevista na Lei.
Importa esclarecer que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme preceitua o Código Tributário
Nacional – CTN (art. 42, parágrafo único). Portanto, a Autoridade Fiscal tem o dever legal de
efetuar o lançamento de ofício quando constatar irregularidade atinente ao tributo sob sua
fiscalização, fazendo incidir, ainda, os acréscimos legais cabíveis.
Neste espeque, não há que se falar em exclusão da multa aplicada, tampouco em
sua redução ao limite de 20%, por absoluta falta de previsão legal neste sentido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando-se a exclusão do lançamento dos seguintes valores:
(i) o montante de R$ 3.919.051,49, referente à devolução de mercadorias, na
determinação da base de cálculo da receita bruta no mês dezembro de 2013; e
(ii) dos montantes de R$ 2.591.529,20 – Nenaçucar; R$ 23.027.908,66 – Canex;
R$ 18.977.692,05 – Czarnikow; R$ 2.487.849,66 – Louis Dreyfus e R$ 734.484,78 – outros,
referente a vendas com o fim específico de exportação, na base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2638
DF CARF MF
Original